Tribunal: STF
Processo: ARE 1344339
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-09-28
Data de publicação: 2021-09-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    "APELAÇÃO. HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO. INADMISSIBILIDADE RECURSAL. SÚMULA 713, STF. 1 - Em que pese o 2° apelante tenha recorrido de forma genérica, não enunciando quais das alíneas do inciso III, do art. 593, do CPP embasaram seus inconformismos, o entendimento predominante é de que os recursos devem ser conhecidos, em homenagem ao princípio da ampla defesa, de forma a flexibilizar a incidência da Súmula n° 713, do STF, máxime quando suprida a omissão pelos fundamentos invocados nas razões ofertadas. CERCEAMENTO DE DEFESA. DOCUMENTOS NOVOS. 2° APELO. 2 - Não configura cerceamento de defesa a leitura em plenário de documentos que não inovam a matéria fática submetida ao exame dos jurados. DECISÃO CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. INOCORRÊNCIA. 1° E 2° APELOS. 3 - Estando a decisão do júri popular alicerçada em versão existente nos autos, corroborada pela prova testemunhal colacionada ao processo, impõe-se a manutenção do veredito proferido pelos jurados, em prestígio ao princípio da soberania dos vereditos. MINORAÇÃO DA PENA (2° APELO). 4 - Exacerbada a pena -base, deve ser fixada mais próxima do mínimo, bem como modificado o patamar de aumento pela agravante e aplicada a atenuante da confissão espontânea. DE OFÍCIO, MINORADA A PENA -BASE E O PATAMAR DE AUMENTO PELA AGRAVANTE, E APLICADA A ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA PARA O 1° APELANTE. 5 - De oficio em relação ao 1° apelante, a pena -base e o patamar de aumento pela agravante do motivo fútil, devem ser redimensionados para mais próximo do mínimo, bem como aplicada a atenuante da confissão espontânea. APELOS CONHECIDOS, PARCIALMENTE PROVIDO O 2° APELO, PARA MINORAR A PENA E, DE OFÍCIO, REDIMENSIONADA A PENA DO 1° APELANTE."



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, incisos XXXV, XXXVIII, alínea “c”, LIV, e LV, e 93, inciso IX, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, no que tange à alegação de violação do(s) art(s). 5º, incisos LIV e LV, e 93, inciso IX, da Constituição, verifica-se que a decisão de inadmissão do recurso extraordinário está amparada em aplicação de precedente firmado com base na sistemática da repercussão geral.



    Todavia, o art. 1.042 do Código de Processo Civil é expresso sobre o não cabimento de agravo dirigido ao STF nas hipóteses em que a negativa de seguimento do recurso extraordinário tiver-se dado exclusivamente com base na sistemática da repercussão geral, sendo essa decisão passível de impugnação somente por agravo interno (art. 1.030, § 2º, do CPC/2015). Sobre o tema, destaque-se:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.109.295/RS-ED-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia (Presidente), DJe de 25/9/18).



    Assim, não conheço do recurso quanto ao(s) capítulo(s) acima referenciado(s).



    Ademais, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    "(...)



    É sabido que as decisões do Tribunal do Júri não podem ser alteradas, quanto ao mérito, pelo Tribunal de Justiça, uma vez que os juizes da instância superior não substituem os jurados na apreciação da causa, tendo em vista o princípio da soberania dos veredictos, constitucionalmente previsto no artigo 5°, inciso XXXVIII, da Constituição Federal.



    O que ocorre é que tais decisões podem ser anuladas, quando se mostram manifestamente contrárias à prova dos autos. Isso se dá quando a decisão proferida pelo Conselho de Sentença não encontra apoio algum nos elementos de prova.



    De outro lado, não se pode considerar manifestamente contrária à prova dos autos a decisão do Tribunal Popular que, acolhendo uma das teses apresentadas, descarta a outra, com apoio em elementos de prova, ainda que a opção escolhida não seja aquela que pareça a melhor ou a mais dos autos, não havendo que se falar em surpresa.



    (...)



    Tais provas se mostram suficientes para a condenação,) não se mostrando suficiente para infirmá-las o fato de ambos apelantes, em Juízo, permanecerem em silêncio e afirmarem que foram forçados, mediante tortura exercida com aparelho de choque e, por isso, confessaram o crime.



    (...)



    Some-se, ainda, para reforçar a autoria delitiva, um vídeo gravado no dia do crime pelo sistema de filmagens do Posto XV (CD acostado à contracapa dos autos -volume 04), o qual confirma que a vítima estava no local quando conversou com ocupantes de um veículo modelo Celta, o que corrobora a versão contida na denúncia e aceita pelos Jurados.



    Como visto, o conjunto probatório harmônico coligido ao feito foi suficiente para o convencimento do Conselho de Sentença quanto à existência de materialidade e de indícios suficientes de autoria do fato imputado a ambos apelantes. Demais disso, ressai dos autos que a instrução probatória não sustenta, de forma inequívoca, as teses de absolvição por negativa de autoria."



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



     



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. TRIBUNAL DO JÚRI. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICOPROBATÓRIO. SÚMULA 279 DO STF. VIOLAÇÃO AO ART. 93, IX, DA CF. INOCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas. 2. Ausência de omissão ao dever de fundamentar (AI 791.292 QO-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tema 339 da Repercussão Geral). 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 1.053.745/MT-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 16/5/18).



     



    “Agravo regimental nos embargos de declaração no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Tribunal do júri. Nulidades. Absolvição. Ausência de prequestionamento. Incidência das Súmulas nº 282 e 356 da Corte. Negativa de prestação jurisdicional (CF, art. 93, IX). Não ocorrência. Ofensa reflexa ao texto constitucional. Reapreciação de fatos e provas. Inadmissibilidade. Incidência da Súmula nº 279/STF. Precedentes. 1. Não se admite o recurso extraordinário quando o dispositivo constitucional que nele se alega violado não está devidamente prequestionado. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF. 2. A jurisdição foi prestada, na espécie, mediante decisões suficientemente motivadas, não obstante contrárias à pretensão da parte recorrente, tendo o Tribunal a quo explicitado suas razões de decidir, não havendo falar, portanto, em ofensa ao art. 93, inciso IX, da Constituição. 3. Conclusão em sentido diverso daquele do acórdão recorrido demandaria, na espécie, a análise da legislação infraconstitucional e o reexame aprofundado do conjunto fático-probatório dos autos, o que é inviável na via eleita, segundo o enunciado da Súmula nº 279/STF. 4. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 1.126.439/SP-ED-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 17/10/18).



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 28 de setembro de 2021.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente